Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIANÇAS. REAPROXIMAÇÃO GRADUAL ENTRE GENITOR E FILHOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em Reclamação Criminal, relacionado à reaproximação gradual entre o genitor e os filhos menores, autorizada judicialmente, com base em cronograma a ser apresentado por perita nomeada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno é tempestivo; (ii) examinar a admissibilidade de documentos não submetidos ao juízo de primeiro grau; e (iii) estabelecer se há fundamentos para suspender a reaproximação entre os menores e o genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é tempestivo, nos termos dos arts. 798, §§ 3o e 5o, “a”, do Código de Processo Penal, tendo sido interposto dentro do prazo legal a partir da intimação efetiva.
4. Documentos juntados ao agravo não foram analisados pelo juízo de origem e não se qualificam como efetivamente novos, razão pela qual sua admissão configuraria indevida supressão de instância.
5. A decisão agravada não revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, limitando-se a autorizar reaproximação gradual e assistida entre o genitor e os filhos, sob a supervisão de perita judicial e com condicionamentos técnicos detalhados.
6. Laudos e pareceres constantes nos autos indicam ausência de prova minimamente segura de violência sexual ou maus-tratos, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento dos procedimentos investigatórios.
7. A reaproximação proposta visa garantir o direito das crianças à convivência familiar, observando o princípio da proteção integral e o melhor interesse dos menores, conforme previsto na CF e no ECA.
8. O cronograma de reaproximação deverá ser previamente aprovado pelo juízo, com observância das cautelas recomendadas pelo Ministério Público, inclusive quanto ao monitoramento de reações comportamentais e eventuais sinais de sofrimento psíquico.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 798, §§ 3o e 5o, “a”; CPC, arts. 372 e 435; ECA, arts. 5o e 100; Lei 14.344/2022, arts. 1o, 2o e 20, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685622, ReclCrim 0742269-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 30.03.2023; TJDFT, Acórdão 1854378, ApCiv 0721904-88.2018.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, j. 24.04.2024.